Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720435-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER VAZ CARDOZO RECORRIDOS: FABRÍCIA FARIAS CAMPOS, ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA NETO, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE CRIPTOATIVOS (ALUGUEL). RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA INVESTIDA. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação acerca da existência da relação jurídica de natureza material deve ser efetivamente comprovada pelo autor, haja vista que o juízo de condenação não pode estar balizado em presunção ou verossimilhança, mas tão só em juízo de certeza. 2. No caso dos autos, o autor apresentou documentos que não guardam relação entre si, notadamente no que diz respeito ao destinatário da quantia destinada ao investimento em criptoativos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso I, e 28, §5°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 2°, inciso IX, da Lei 1.521/1951, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 50, §§ 1° e 2°, do Código Civil, e 170, inciso V, da Constituição Federal, sustentando que, em se tratando de relação consumerista, o ônus da prova é da parte recorrida. Afirma que, mesmo com sua vulnerabilidade, apresentou todos os documentos com registros detalhados de todas as transações e do dano material sofrido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Pede, ainda, o reconhecimento do descabimento da condenação em honorários de sucumbência referente à curadoria especial, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido afrontado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que se refere à suposta transgressão aos artigos 14, inciso I, e 28, §5°, ambos do CDC, e 373, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 2°, inciso IX, da Lei 1.521/1951, 50, §§ 1° e 2°, do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Em relação à mencionada contrariedade ao artigo 170, inciso V, da CF, não se mostra possível sua apreciação, uma vez que a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025